Tribunal: TJDFT
Processo: 0724953-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0724953-15.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO COLINA DE EDUCACAO LTDA - EPP AGRAVADO: ANTONIO SERGIO DA SILVA MELO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto contra a seguinte decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas/DF: “1. A parte autora pugna pela citação da parte requerida por meio dos números de telefone listados à ID 150789446. 2. Estabelece o artigo 246 do Código de Processo Civil - CPC: Art. 246. A citação será feita preferencialmente por meio eletrônico, no prazo de até 2 (dois) dias úteis, contado da decisão que a determinar, por meio dos endereços eletrônicos indicados pelo citando no banco de dados do Poder Judiciário, conforme regulamento do Conselho Nacional de Justiça. § 1o As empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. § 1o-A A ausência de confirmação, em até 3 (três) dias úteis, contados do recebimento da citação eletrônica, implicará a realização da citação: I - pelo correio; II - por oficial de justiça; III - pelo escrivão ou chefe de secretaria, se o citando comparecer em cartório; IV - por edital. 3. A citação por correio eletrônico está condicionada ao cadastro prévio nos sistemas de processo em autos eletrônicos (CPC, art. 246, § 1o). 4. O CPC é claro, em seu artigo 280, ao dispor que serão nulas as citações e intimações realizadas sem observância das prescrições legais. 5. A meu ver, não há como reconhecer a citação da parte requerida por "ligação telefônica"/por meio aplicativo WhatsApp como válida, já que não estão presentes os elementos que permitam a precisão da verificação pessoal. 6. E o faço tendo como fundamento jurídico entendimento firmado pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), nos autos do HC n.o 641877/DF (2021/0024612-7), de que é possível a utilização de aplicativo de mensagens para o ato de citação, desde que sejam adotados todos os cuidados para comprovar não apenas o número telefônico com que o Oficial de Justiça realiza a conversa, mas também a identidade do destinatário das mensagens. 7. Ainda, que essa autenticação deve ocorrer por 3 (três) meios principais: o número do telefone, a confirmação escrita e a foto do citando, nos termos das ementas que ora colaciono: ( ) 8. Ademais, a ausência de garantia da correta identificação da parte citanda torna a citação por telefone/aplicativo de mensagem temerária, tendo em vista as consequências da decretação da revelia. 9. No mais, não há qualquer comprovação de que os terminais dos telefones móveis pertençam à parte requerida. 10. Assim, sem amparo legal, indefiro o pedido formulado pelo autor para citação da parte requerida por telefone/aplicativo de mensagem (ID 150789446). 11. Ainda, incumbe à parte autora indicar o endereço correto para citação da parte requerida. 12. O desconhecimento da localização da parte requerida resulta na extinção do processo sem resolução do mérito, por falta de pressuposto de desenvolvimento regular do feito. 13. "(...) A esse respeito, esta Egrégia Corte de Justiça possui posicionamento no sentido de que a pesquisa do endereço da parte ré pelo Poder Judiciário é medida excepcional, cabível somente quando esgotados os meios ao alcance da parte autora para localizar o endereço daquela (...)". (TJDFT - Acórdão 958830, 20150020323454AGI, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/08/2016, Publicado no DJe 16/08/2016, Pág.: 197/206). 14. Por sua vez, o artigo 6o do Código de Processo Civil - CPC destaca o princípio da cooperação, depreendendo-se que o processo é produto de uma atividade cooperativa triangular, composta pelo juiz e pelas partes, que exige uma postura ativa, de boa fé e isonômica de todos os atores processuais, e, em especial das partes. ( ) 18. Ante o exposto, indefiro, ao menos por ora, o pedido de realização de pesquisas nos bancos de dados disponíveis a este Juízo, por meio de sistemas conveniados ao Poder Judiciário bem como o pedido de citação por edital (ID 150789446). 19. Por outro lado, comprove a parte autora que exauriu as diligências para localização da parte requerida, tais como: a) resposta a Termo de Solicitação de Informações Veiculares ao DETRAN-DF para obtenção de informações de terceiros que somente poderá ser solicitada por advogado com identificação da OAB, motivado por ação judicial; b) resposta à diligência no sistema de consultas veiculares Seguro Cred ; c) resposta à diligência aos serviços cartoriais disponibilizados pela ANOREG - Brasil, a exemplo do , dentre outros; d) resposta às diligências aos Órgãos de Proteção ao Crédito, etc. 20. Prazo: 90 (noventa) dias, pena de extinção do feito. 21. No mais, à vista do que estabelece o dispositivo do artigo 256, § 3o, última parte, do CPC, determino a realização de diligências às concessionárias de serviços públicos (Neoenergia - CEB, CAESB e empresas de telefonia Vivo, Tim e Claro) para tentativa de localização do endereço da parte requerida. 22. Providencie a parte autora o envio desta decisão - à qual atribuo força de autorização judicial/ofício - às referidas empresas e concessionárias, ficando facultada a solicitação in locu, com as ressalvas de que eventuais despesas ficarão a seu cargo. 23. Consigno que a resposta deverá ser encaminhada diretamente a este Juízo por e-mail: Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas, email: vcfos.rem@tjdft.jus.br. 24. Aguarde-se a manifestação da parte autora pelo prazo de 90 (noventa) dias, a fim de dar prosseguimento ao feito, pena de extinção do feito. 25. Com o resultado de TODAS as diligências, intime-se a parte autora para ciência e manifestação, devendo indicar eventual (is) endereço (s) (com CEP) a ser (em) diligenciado (s), listando-o (s) expressamente em sua petição, no prazo de 15 (quinze) dias. 26. Indicado novo endereço, cite-se, na forma outrora determinada. 27. Alerto que, SE o ato de citação for realizado por meio do aplicativo whatsApp, deverão ser observados os critérios: número do telefone, confirmação escrita (selfie com documento - imagem exemplificativa abaixo - ou termo de ciência do ato assinado de próprio punho, por exemplo) e a foto da parte citanda (STJ - HC n. 641.877/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9/3/2021, DJe de 15/3/2021), sob pena de não ser considerado válido o ato de citação. 28. Caso não sejam encontrados novos endereços, certifique-se que TODAS as diligências determinadas foram realizadas e que não consta endereço novo a ser diligenciado. 29. Por fim, caso a parte autora deixe fluir sem manifestação quaisquer que sejam os interregnos que lhe tenham sido ou lhe sejam assinalados nestes autos, intime-a, pessoalmente, pelo correio (AR), para que promova o andamento do feito, requerendo o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção (CPC, art. 485, § 1o). 30. Confiro à presente decisão força de AUTORIZAÇÃO JUDICIAL/OFÍCIO para a realização das diligências necessárias. 31. Proceda-se ao descadastramento do documento cadastrado como sigiloso, pois, nos termos do artigo 5o, inciso LX da Constituição Federal, "a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem". E nessa mesma linha segue o artigo 189, caput e inciso I, do Código de Processo Civil - CPC, o qual estabelece que "os atos processuais são públicos, todavia tramitam em segredo de justiça os processos: I - em que o exigir o interesse público". (grifei) – ID 160388966, pp. 2 a 10. Nas razões recursais, narra: “A parte Agravante é autora na Ação Monitória que visa o adimplemento de dívida escolar contraída em nome do filho da parte Agravada. No dia 22 de setembro de 2021, a Agravante iniciou o processo por meio de sua advogada, que trouxe teses, fundamentos e documentos na petição apresentada (ID no 103869566). Em seguida a inicial foi emendada e no dia 28/03/2022, o douto juízo “a quo” proferiu despacho inicial (ID no 119480313) determinando a citação da parte Agravada para pagar a dívida ou no prazo de 15 dias opor Embargos à Monitória. A parte Agravada não foi devidamente citada (conforme carta AR de ID no 124367717), diante disso, foi remetido o mandado para cumprimento de diligência por Oficial de Justiça, porém, não foi procedida a citação da parte, pois o Agravado mudou-se do local (Id. no 127757698). Desta forma, a parte Agravante foi intimada para se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, com isso, foi apresentada a petição de Id. no 129064554 em que foram apresentados outros possíveis endereços e telefones do Agravado. Em ato contínuo, foi expedido mandado de citação em que o Sr. Antônio Sergio da Silva Melo, não foi citado por AR (Id. no 132902652 e Id. no 133096592) e nem por diligências do Sr. Oficial de Justiça (Id. no 134925157 e id. no 135755712), tendo em vista que a parte Agravada é desconhecida no local. Então, a parte Agravante realizou novas pesquisas em busca de outros endereços registrados no nome da parte Agravada e em ato consequente peticionou nos autos indicando outro endereço, além dos números de telefones encontrados em suas pesquisas. Seguindo o curso do processo, de igual modo, a parte Agravada não foi citada pelos ARs (Id. no 139461036, Id. no 139759021 e Id. no 139897109). Assim sendo, foram realizadas as diligências por Oficial de Justiça, o qual certificou: (i) que a parte Agravada havia mudado do local, conforme Id. no 149118493 e (ii) encontrou a casa sempre vazia e havia uma faixa de “vende-se” fixada no portão da residência, conforme Id. no 149793486. Em 23 de fevereiro de 2023, em cumprimento de mais uma determinação para se manifestar sobre as diligências realizadas, a parte Agravante apresentou petição de Id. no 150789446 em que informou a dificuldade de encontrar novos endereços do Agravado, tendo em vista que foi possível constatar na pesquisa mais completa do Sistema SeguroCred que a maioria dos endereços da parte estão incompletos, além de juntar nos autos a pesquisa mencionada. Importante destacar que em praticamente todas as petições apresentadas foram informados os telefones registrados no nome da parte, pois foi requerido por mais de uma vez, a tentativa de citação por meio do aplicativo WhatsApp, conforme portaria do GC 34 de 02/03/2021, que dispõe: Art. 7o Fica autorizada a realização de intimação e notificação, pelo oficial de justiça, por meio de aplicativo de mensagem (TEAMS, WhatsApp ou similar que possua criptografia e segurança compatíveis com o ato judicial), reputando-se realizada a cientificação com a confirmação de leitura, que será aferida pelo ícone correspondente no aplicativo, mediante o envio de resposta ou outro meio idôneo que comprove que a parte teve ciência da ordem constante do mandado ou do ofício. Porém, em nenhuma das diligências citadas acima consta a tentativa de citação realizada por meio eletrônico. Desta forma, a parte Agravante entende que adotou todos os meios de busca que estavam ao seu alcance para viabilizar o andamento do processo. Razão pela qual, em sua petição de Id. no 150789446 protocolada em 28/02/2023 reforçou ao juiz a quo o pedido de citação por meio eletrônico e busca do endereço da parte agravada na base de dados dos sistemas disponíveis ao douto juízo com o objetivo de esgotar todos os recursos processuais no intuito de alcançar a citação editalícia. Porém, após três meses dos pedidos formulados na petição de Id. no 150789446 supracitados acima, o magistrado “a quo” proferiu r. decisão (ID no 160388966), ora agravada, na qual decidiu pelo indeferimento dos pedidos que constam na petição, supramencionado, determinando que a parte Agravante realize outras diligências com o fito de localizar e indicar outro endereço da parte Agravada. É importante chamar a atenção para o fato de que a Ação Monitória em questão teve início no dia 22/09/2021, ou seja, o processo está tramitando há 21 meses na Vara Cível do Recanto das Emas/DF e até o presente momento houve sequer a citação do Sr. Antônio Sergio da Silva Melo Note bem! Da data do ajuizamento da Ação Monitória (22/09/2021) até a data da decisão ora agravada (30/05/2023), transcorreu nada mais nada menos que 20 (vinte) meses. ( ) Pois bem! A referida decisão não merece prosperar. Apesar do juiz a quo sempre justificar que a Vara Cível do Recanto das Emas/DF consta muitos processos, isso não é justificativa para “atrasar” o andamento regular do processo. Isso sem falar que o próprio juízo a quo, data vênia, deveria estar atento aos princípios básicos da economia e celeridade processual. A busca de endereços e demais informações estão disponíveis aos juízes exatamente para promover o andamento regular do processo. Nobres Julgadores, o presente processo já está quase completando 2 anos que foi distribuído e até o momento o Agravado sequer foi citado. Estamos diante de um caso que o próprio magistrado não só poderia de ofício determinar a pesquisa nos sistemas disponíveis como também inclusive autorizar a citação por edital. Deste modo, não restou alternativa à Agravante senão a oposição do presente agravo de instrumento, com fundamento no art. 1.015 e seguintes do CPC.” (grifei) – ID 48191776, pp. 4 a 8. Alega ter realizado diversas diligências com o intuito de promover a citação do agravado: “Diante da dificuldade de empreender outros meios para o andamento do processo com o objetivo de comprovar que a parte Agravante realmente fez e desde então tem feito suas devidas diligências, foi juntado ao processo as pesquisas realizadas (Id. no 136146719 e Id. n o150789448). Com isso, a fundamentação do item 17 do julgado acima em que alega que “a parte não empreendeu nenhuma tentativa de localização, não pode exigir do Poder Judiciário a busca do endereço da agravada", não tem respaldo algum no presente caso em razão do que foi exposto até aqui. Ocorre que a decisão do juízo a quo que indeferiu os pedidos da parte Agravante nos deixa com uma sensação de “rua sem saída”, tendo em vista que todos os esforços para impulsionar o processo estão sendo ignorados, pois vale recordar, os pedidos de diligencias por meio eletrônico foram indeferidos ou ignorados, a pesquisa realizada pelo banco de dados do juízo foi indeferida e o pedido de citação por edital também foi indeferida.” – ID 48191776, p. 9. Argumenta que se não forem realizadas “tentativas de citação por meio eletrônico e se não realizada a pesquisa nos sistemas disponíveis ao douto juízo, nunca esgotaremos todos os meios de busca, nunca chegaremos a uma citação, seja pessoal ou por edital.” – ID 48191776, p. 10. Aduz ainda: “Deste modo, o indeferimento dos pedidos realizados na petição de Id. no 150789446 não devem prosperar, pois os pedidos de citação eletrônica, buscas nos sistemas disponíveis ao juízo e citação por edital, tornam a demanda mais célere, conforme estabelece o art. 4o do CPC e art. 5o, LXXVIII da Constituição Federal, razão pela qual não há nada que fundamente a recusa do juiz a quo em deferir tais pedidos. Ademais, a aparente sobrecarga de processos que tramitam na Vara Cível do Recanto das Emas/DF é um fator que protela e muito o andamento normal dos processos o que gera ainda mais prejuízos ao credor. Como ressaltado no tópico anterior, da data do ajuizamento da ação até a data da decisão agravada, se passaram nada mais nada menos que 21 meses, e a parte Agravada sequer foi citada. É totalmente irrazoável e descabido, com todo o respeito, o juiz de primeiro grau indeferir tais medidas, as quais estão disponíveis justamente para tentar garantir o crédito e acelerar o processo ainda mais diante de um lapso temporal tão extenso. Por isso, a simples negativa da juíza de primeiro grau não se revela acertada, uma vez que a citação eletrônica e as pesquisas disponíveis ao douto juízo constituem tecnologia mais moderna para localização da parte Agravada e a citação por edital é meio que garante o andamento do processo, para a satisfação demanda, deste modo, pôr fim à lide.” – ID 48191776, pp. 10/11. Sustenta estarem satisfeitos os requisitos para a antecipação dos efeitos da tutela recursal: “O art. 1.019, inciso I do CPC dispõe que após o recebimento do Agravo de Instrumento, o relator poderá deferir, em caráter de antecipação de tutela, a pretensão recursal. No caso em tela há o perigo de dano ou resultado útil do processo, considerando que a parte sequer foi citada. Assim, a fim de garantir a efetividade da execução, a parte Agravante solicitou ao juiz de primeiro grau o deferimento de algumas medidas para garantir a citação da parte Agravada, porém, prontamente o juiz a quo indeferiu todos os pedidos realizados alegando que a parte Agravante não esgotou as diligências necessárias para localizar a Agravada. Ocorre que essa decisão traz risco iminente à parte Agravante, pois o processo poderia ter um tempo de duração mais razoável e alcançar a sua finalidade se fosse considerada suficientes todas as medidas adotadas pela parte Agravante e assim fosse expedido mandado de citação por edital. Como foi abordado no tópico anterior, a citação por edital pode ser realizada sem ter realizado as pesquisas no banco de dados disponíveis ao juízo. Além do mais, a Agravante já realizou pesquisas que podem ser consideradas suficientes para comprovar que o esgotamento que dispõe o art. 256, §3o do Código de Processo Civil.” – ID 48191776, pp. 13/14. Requer ao final: “Em razão do exposto, requer o conhecimento e o provimento do presente Agravo de Instrumento, posto que preenchidos os pressupostos de admissibilidade para fins de reformar a decisão agravada e que, em caráter de antecipação de tutela, conforme disposição do art. 1.019, inciso I do CPC, determinar: a) que seja expedido mandado de citação por edital, conforme art. 256, §3o do Código de Processo Civil; b) requer as intimações ocorram exclusivamente em nome da advogada Franciele Faria Bittencourt Gomes, inscrita na OAB/DF no 48.260, sob pena de nulidade.” (grifei) – ID 48191776, p. 14. Preparo recolhido (ID 48191778). É o relatório. Decido. O agravante insurge-se contra decisão interlocutória pela qual indeferido “o pedido de realização de pesquisas nos bancos de dados disponíveis a este Juízo, por meio de sistemas conveniados ao Poder Judiciário bem como o pedido de citação por edital (ID 150789446)”. Decisão proferida em ação monitória, temática discutida nos presentes autos, não se inclui no rol do art. 1.015 do CPC/2015. A jurisprudência, mais especificamente a do Superior Tribunal de Justiça, sedimentada em sede de recurso repetitivo (REsp. 1704520/MT), definiu possibilidade de mitigação ao caráter taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil para admitir possibilidade de interposição de agravo de instrumento em relação a decisões em relação às quais, embora não previstas no referido art. 1.015, CPC, possa ser definida a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de eventual apelação dada a possibilidade de perecimento do direito vindicado pela parte recorrente. Exata hipótese dos autos. Inútil à parte aguardar julgamento de eventual apelação para obter resposta jurisdicional relativa a acerto ou desacerto da decisão pela qual indeferida consulta aos sistemas disponíveis ao Juízo para localização de endereço para efetivar a citação da parte requerida. Do mesmo modo, configurada a urgência na análise do pedido, porquanto a interrupção da prescrição se dá com o despacho do juiz que ordena a citação, se o demandante promover no prazo e na forma da lei processual, nos termos do art. 240, §§1o e 2o do CPC. Assim, conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, vislumbro os requisitos autorizadores do efeito suspensivo, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo não evidenciado. É certo que constitui ônus da parte autora, ao ajuizar a ação, indicar o endereço parte requerida para citação. Contudo, a obrigação do autor de fornecer o endereço atualizado da parte ré não impede o Juízo de realizar diligências por meio de consulta aos sistemas informatizados disponíveis (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, SIEL), quando frustradas as tentativas de citação nos endereços conhecidos pelo autor. No caso, o autor/agravante o requerente informou diversas vezes ao juízo endereços em que se poderia encontrar o executado, mas as tentativas de citação nos endereços informados restaram infrutíferas, o que demonstra que o autor promoveu diligências para encontrar o endereço atual da requerida. As tentativas de citação foram empreendidas em três endereços, quais sejam: - QN 28, Conjunto 02, Casa 29, Riacho Fundo II/DF, CEP: 71.880-662 – Endereço indicado no contrato firmado pelas partes; - QN 07 A, CONJUNTO 08, CASA 12, RIACHO FUNDO II, CEP: 71880-018; - QNE 17, LOTE 17, LOJA 02, TAGUATINGA/DF, CEP: 72120-190. Contudo, os mandados de citação retornaram com resultado negativo, com informação de que não foi possível citar o requerido nas diligências realizadas nos referidos endereços. Após, o autor diligenciou junto a SEGURO CRED SOLUCOES PARA CREDITO E COBRANCA LTDA (ID 136146719), no qual foi indicado como endereço do réu na QN 7 A CJ 8 LT 12 RIACHO FUNDO II, local já diligenciado nos autos. Assim, demonstrado que o autor vem empregando esforços para localizar o endereço da parte requerida, a negativa pelo juízo de origem de pesquisas aos sistemas disponíveis implica prolongamento injustificado do processo e retardamento da prestação jurisdicional em prejuízo do credor, ora agravante. Isso porque as consultas aos sistemas disponíveis de integração de informações, como SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SIEL, garantem o célere desenvolvimento processual, para que, com a prestação jurisdicional, haja a resolução da demanda. No sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. MULTA POR LITIGANCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE DESLEALDADE. TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. PESQUISA EM SISTEMAS INFORMATIZADOS À DISPOSIÇÃO DO JUÍZO. POSSIBILIDADE. 1. É indevida a aplicação de multa por litigância de má-fé quando não evidenciada qualquer das condutas previstas no art. 80 do CPC, mas tão somente o exercício do direito de petição. 2. A atual jurisprudência é assente no sentido de que basta o requerimento do credor para provocar a determinação judicial de pesquisa no sistema ou cadastros eletrônicos acessíveis pela Justiça, seja para localização do réu ou para localizar bens que assegurem o resultado útil e eficaz à prestação jurisdicional consolidada no título executivo. 3. Frustradas as tentativas de citação, mostra-se cabível a pesquisa pelo Juízo junto a órgãos públicos com o objetivo de localização do endereço do devedor. 4. O princípio da cooperação, disposto no art. 6o do CPC/15, deve ser efetivado por todos os sujeitos do processo, inclusive pelo magistrado. A consulta aos sistemas eletrônicos visando encontrar os endereços do agravado (Infojud, Renajud, Infoseg, Sisbajud e Siel) é medida que atende aos princípios da cooperação, celeridade processual e efetividade da tutela jurisdicional. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1419840, 07068249320228070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2022, publicado no DJE: 12/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, defiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para autorizar a consulta aos sistemas disponíveis ao juízo para localização do endereço atualizado da parte agravada. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intimem-se. Brasília, 29 de junho de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora